Tribunal: TJSP
Processo: 2232258-45.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido inconformismo da recorrente com o teor do julgado. Recurso de caráter infringente. Embargos opostos para fins de pré-questionamento, que também devem se sujeitar às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é exigível a menção expressa dos dispositivos legais para fins de pré-questionamento, bastando a

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido inconformismo da recorrente com o teor do julgado. Recurso de caráter infringente. Embargos opostos para fins de pré-questionamento, que também devem se sujeitar às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é exigível a menção expressa dos dispositivos legais para fins de pré-questionamento, bastando a análise da matéria pelo Tribunal de origem. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.